Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-63.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012636-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TEREZINHA FATIMA DE SOUZA - CPF: 000.274.251-93 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1012636-63.2021.811.0001 –

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TEREZINHA FATIMA DE SOUZA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
E
XISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 140,81 – 20/02/2019)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista – SCPC (Carta Nº HA0821034800), observo que a parte recorrente possui anotação anterior à realizada pela parte recorrida
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
A sentença que declarou a inexistência do débito
”sub judice” (R$ 140,81 – 20/02/2019)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95
, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021